Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-44.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001215-44.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIANO DE LIMA MATOS - CPF: 038.705.571-17 (APELADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 16,789 HECTARES DE FLORESTA AMAZÔNICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO JURIS ET DE JURE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha reconhecido o desmatamento ilegal e condenado o requerido à recuperação ambiental da área degradada, à abstenção de novas condutas lesivas e ao pagamento de indenização por danos materiais, rejeitou o pedido de condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em definir se a supressão irregular de 16,789 hectares de floresta nativa amazônica, localizada em área de especial preservação, autoriza a condenação por dano moral coletivo, independentemente da comprovação de sofrimento social concreto.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do ato lesivo e do nexo causal, conforme art. 225, § 3o, da CF/1988 e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.
4. O dano moral coletivo em matéria ambiental é presumido in re ipsa, decorrente da simples violação a bem difuso e fundamental da coletividade, sendo desnecessária a demonstração de abalo moral concreto, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
5. A destruição de ecossistema amazônico, ainda que em área de extensão reduzida, compromete valores ecológicos e serviços ambientais essenciais, afetando o equilíbrio ambiental e os direitos das presentes e futuras gerações, o que impõe resposta jurídica com cunho compensatório, punitivo e pedagógico.
6. A fixação da indenização por dano moral coletivo em R$ 2.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 32.000,00, revela-se proporcional à extensão do dano e à finalidade dissuasória da sanção, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. A prática de desmatamento ilegal em área de preservação permanente enseja a responsabilização objetiva do infrator, independentemente de demonstração de culpa.
2. O dano moral coletivo ambiental decorre do próprio ato ilícito, sendo presumido pela ofensa a direito difuso constitucionalmente tutelado.
3. A indenização por dano moral coletivo deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §§ 1o e 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 13.05.2025; STJ, AREsp 737.887/SE, rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001215-44.2017.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido LUCIANO DE LIMA MATOS a: apresentar CAR, APF (em substituição à LAU) e PRAD; reparar os danos ambientais na área degradada correspondente a 16,789 hectares de floresta nativa; abster-se de realizar desmatamento e exploração econômica da área sem autorização do órgão ambiental competente; e pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 por hectare desmatado. Contudo, o juízo
a quo
rejeitou o pedido de condenação por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que rejeitou a pretensão indenizatória por dano moral coletivo, apesar de haver reconhecido a prática de desmatamento ilegal em área ecologicamente protegida. Argumenta que, em matéria ambiental, configurado o dano ecológico, impõe-se o reconhecimento de sua repercussão moral coletiva, independentemente da extensão física da área atingida, uma vez que, ao atingir bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, a conduta ilícita repercute negativamente na esfera extrapatrimonial da coletividade.

O
Parquet
invoca a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que autoriza a cumulação de condenações por dano material e por dano moral coletivo quando verificado ilícito ambiental, sendo desnecessária a demonstração concreta de dor, repulsa ou abalo psicológico à coletividade. Aduz que o juiz de primeiro grau adotou premissa equivocada ao exigir determinado grau de gravidade ou extensão espacial do dano como condição para reconhecimento da lesão moral difusa.

Ressalta que o dano moral coletivo decorre da própria violação do ordenamento jurídico ambiental, especialmente por se tratar de área de floresta nativa objeto de especial proteção, configurando-se assim um ataque ao patrimônio ambiental difuso, cuja reparação extrapatrimonial visa também ao desestímulo da conduta antijurídica e à eficácia do sistema normativo ambiental.

Prequestionamento para fins de futura interposição de recurso especial e/ou extraordinário, requer a manifestação expressa acerca dos artigos previstos no artigo 225 da Constituição Federal, especialmente os §§ 1o e 4o, bem como acerca da disposição prevista na Lei Federal no6938/81, em seu artigo 3o inciso IV, que trata a Política Nacional do Meio Ambiente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para incluir a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, nos termos dos pedidos formulados na petição inicial, a ser revertida a projetos ambientais ou fundos públicos de defesa ambiental. Pugna pelo provimento recursal.

Devidamente intimado, o apelado LUCIANO DE LIMA MATOS deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 286285966.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial, destacando que o dano moral coletivo deve ser reconhecido diante da comprovada violação das regras protetivas do meio ambiente, independentemente de demonstração de dor ou sofrimento da coletividade, tratando-se de dano
in re ipsa
. Subsidiariamente, sugeriu o encaminhamento dos autos ao CEJUSC de 2o Grau para tentativa de conciliação. (id. 288380374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001215-44.2017.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido LUCIANO DE LIMA MATOS a: apresentar CAR, APF (em substituição à LAU) e PRAD; reparar os danos ambientais na área degradada correspondente a 16,789 hectares de floresta nativa; abster-se de realizar desmatamento e exploração econômica da área sem autorização do órgão ambiental competente; e pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 por hectare desmatado. Contudo, o juízo
a quo
rejeitou o pedido de condenação por danos morais coletivos.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o desmatamento ilegal de 16,789 hectares de floresta nativa amazônica, objeto de especial preservação, enseja a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

De início, registro que os fatos discutidos nos autos se referem ao Auto de Infração n° 6431 Série-E, e no Termo de Embargo n° 618274 Série-E, lavrados pelo IBAMA, além do Relatório Técnico n.o 0020/2016, documentos que comprovaram a prática de desmatamento, a corte raso de vegetação nativa em área de floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Perscrutando os autos
, observa-se que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de condenação a título de danos morais coletivos.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

Ressalte-se que, a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Neste sentido, o Agravo Regimental no AREsp n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Como destacado alhures, restou incontroverso que o recorrido promoveu o desmatamento ilegal de 16,789 hectares de floresta nativa amazônica, objeto de especial preservação, constituindo-se em
ato grave o suficiente para configurar dano moral coletivo, independentemente da demonstração de efetivo abalo à coletividade, que, como visto, é presumido nessas situações.

Em outras palavras, a conduta do requerido atinge diretamente o patrimônio ambiental coletivo, afetando a qualidade de vida da população presente e futura, reduzindo a biodiversidade, comprometendo os serviços ecossistêmicos essenciais e contribuindo para o desequilíbrio ecológico regional e para as mudanças climáticas globais.

O desmatamento ilegal prejudica não apenas o equilíbrio ecológico local, mas também gera impactos amplos na regulação hídrica, no ciclo de nutrientes, na proteção do solo contra erosão e na estabilidade climática. Esses efeitos transcendem a dimensão material e atingem valores imateriais da coletividade, configurando dano moral coletivo passível de indenização.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano (
16,789 hectares de floresta nativa amazônica
), a capacidade econômica do requerido, os precedentes deste Tribunal em casos análogos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo adequado fixar a indenização por dano moral coletivo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, totalizando a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85, mantida no mais a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025